Tribunal: TJES
Processo: 5000735-13.2024.8.08.0032
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-01-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000735-13.2024.8.08.0032
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: PAULO ALMEIDA DA SILVA e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000735-13.2024.8.08.0032

ORIGEM:
Juízo de Mimoso do Sul - 1ª Vara

RECORRENTE:
TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDO:
PAULO ALMEIDA DA SILVA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. COBRANÇA DE DÉBITO DESCONHECIDO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO CONSUMIDOR. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerida, ora Recorrente, em face da sentença que declarou a inexistência de relação jurídica de débito/crédito entre as partes no tocante ao contrato identificado na inicial e condenou a Requerida ao pagamento da quantia de R$6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais. Sem contrarrazões pelo Requerente, ora Recorrido.

(2). Em breve síntese, a parte autora ajuizou ação em face de Telefônica Brasil S.A., visando a declaração de inexistência de débito, o cancelamento de restrição creditícia indevida e a compensação por danos morais. Narrou ter sido surpreendido por negativação de seu CPF pela empresa de telefonia, apesar de não possuir pendências contratuais. Em decorrência do bloqueio, foi impedido de realizar compra a crédito, confirmou a inscrição no cadastro restritivo junto ao CDL e alegou não ter recebido prévia comunicação a respeito. Pleiteou: declaração de inexistência/nulidade do débito; cancelamento da anotação restritiva de crédito; compensação por danos morais.

(3). De início, destaca-se que a controvérsia reside na regularidade da negativação promovida pela Ré e na existência ou não da dívida objeto da inscrição. Conforme bem observado pelo Juízo de origem, a Recorrente não comprova a regularidade do débito exigido, sendo certo que os documentos acostados pela Ré (em sua maioria meros extratos sistêmicos) não são aptos a demonstrar, de modo efetivo e inequívoco, a existência e regularidade da cobrança, tampouco correspondem à exigência de prova robusta. Nesse sentido, os documentos juntados (prints sistêmicos de tela) constituem prova unilateral e, conforme o entendimento consolidado na jurisprudência pátria, não possuem força suficiente para infirmar as alegações do consumidor quando desacompanhados de outros elementos, como o contrato assinado, faturas detalhadas ou comprovantes de utilização de serviços
(TJ-SC - Apelação: 5052344-47.2023.8.24 .0930, Relator.: Stephan K. Radloff, Data de Julgamento: 02/04/2024, Segunda Câmara de Direito Comercial).

(4). Quanto ao ponto, inclusive, pertinente a reprodução do seguinte trecho da r. sentença: “[...]
verifica-se que em momento algum a empresa reclamada faz prova ou fornece substrato que afaste as pretensões autorais. Depreende-se da inicial, que autor não nega a relação contratual pretérita com a empresa. De outro giro, a despeito da juntada de contrato e histórico de pagamentos, a requerida não aponta de forma específica, lastro ao montante perquirido e indicado como ensejador da solicitação de restrição de crédito, o que seria seu encargo. Ao revés, junta apenas reproduções de acesso a seu sistema, inseridas no bojo da peça de escudo, sem o respectivo tecido dialético comprovando os meses do alegado inadimplemento, mormente, de forma correspondente ao valor do débito discutido. Entretanto, consigno que as reproduções de tela de computador (print screen), comumente juntadas à contestação, tal como no caso em análise, por serem documentos produzidos unilateralmente, não têm o valor de prova absoluta, seja pela confecção sem a participação do consumidor, seja por não se submeter ao contraditório e a ampla defesa na sua elaboração.
[...]
À sombra desse raciocínio, a ré não se desincumbiu de demonstrar, quando podia e devia fazê-lo, o fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do reclamante, nos termos da lei processual, sendo inequívoco o direito ao recebimento de indenização por danos morais, uma vez que tal modalidade de dano indenizável está classificado como “dano in re ipsa”
[...]”.

(5). Com efeito, a responsabilidade do fornecedor de serviço é objetiva (art. 14, CDC), bastando a demonstração do defeito na prestação do serviço para ensejar o direito à reparação. A Recorrente, ao proceder à negativação do nome do consumidor sem a comprovação robusta e idônea capaz de demonstrar a higidez da relação obrigacional e o efetivo inadimplemento do Autor, assumiu o risco de eventual erro, cabendo-lhe o dever de indenizar pelos prejuízos morais decorrentes do abalo à honra e à imagem do consumidor, o que também enseja a exclusão da restrição de crédito e a declaração de inexistência da dívida.

(6). Desse modo, em razão da promoção da inscrição indevida do Recorrido em cadastro de inadimplentes, verifica-se a existência de danos morais
in re ipsa
. Por isso, devida a compensação por danos morais deferida pelo Juízo de origem, cujo montante arbitrado se encontra em adequada consonância com a média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos (negativação indevida em cadastro de inadimplentes), sendo proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(7). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(8). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)